Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. VALORES TRANSFERIDOS ILICITAMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor/Reconvindo e pela Ré/Reconvinte contra sentença proferida em ação de cobrança e reconvenção, em que o pedido da lide principal foi julgado improcedente e o reconvencional parcialmente procedente.
2. Por se tratar de relação de natureza consumerista e constatada a hipossuficiência, houve inversão do ônus da prova para o Banco provar se a Ré se beneficiou dos valores transferidos para sua conta, e se houve falha na prestação do serviço de abertura de conta bancária. 2.1. O Banco, no entanto, não juntou o contrato de abertura de conta com assinatura manual ou digital da Ré, nem demonstrou que ela usufruiu dos valores indevidamente transferidos para sua conta.
3. Inexiste razão para prover o pedido de cobrança do Banco, pois não é possível imputar à Ré a obrigação de restituição de valores se não há provas de que ela efetivamente recebeu.
4. Apesar de ser possível extrair dos autos que a Ré também foi vítima da fraude bancária, vez que terceiros utilizaram seus dados pessoais e abriram uma conta junto ao Banco, não se vislumbra que houve violação aos seus direitos da personalidade, pois não chegou a sofrer desfalque no patrimônio, não teve empréstimos contratados em seu nome, nem teve seus dados inseridos em cadastros de proteção ao crédito.
5. Apelos conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários recursais.